Tribunal: TJDFT
Processo: 0723975-35.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. VÍCIO CONSTRUTIVO. PONTOS DE INFILTRAÇÃO NO INTERIOR DE UNIDADE HABITACIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA DO EMPEENDIMENTO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. DEPRECIAÇÃO PERMANENTE DO BEM NÃO DEMONSTRADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM REDUZIDO. SENTENÇA ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de duplo apelo cível interposto contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília – DF, que, em autos de AÇÃO ORDINÁRIA, que discutia responsabilidade da Construtora pela presença de pontos de infiltração no interior do apartamento no 601-I, de Edifício situado no Setor Noroeste, julgou PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) apurar potencial responsabilidade da parte ré, ora recorrente, pela reparação de pontos de infiltração encontrados no interior do apartamento no 601-I; (ii) apurar potencial responsabilidade da parte ré, ora recorrente pela reparação de danos decorrentes da suposta depreciação do bem; e, (iii) apurar potencial responsabilidade da parte ré, ora recorrente pela reparação de danos decorrentes de prejuízos morais experimentados pelos moradores do local.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Magistrado é o destinatário principal da prova, razão pela qual pode aferir pela necessidade ou não de sua produção. A simples discordância da parte quanto ao teor do Laudo Pericial, por si só, não justifica o deferimento do pedido de 2a Perícia Técnica, nos termos do art. 480 do CPC/2015. Não há que se falar, portanto, em cerceamento de defesa, notadamente quando não apurados quaisquer indícios que comprometam o conhecimento técnico ou mesmo a imparcialidade do Perito.
4. Os dados e documentos constantes dos autos demonstram, categoricamente, que os pontos de infiltração encontrados no interior do apartamento no 601-I teriam decorrido, unicamente, de anomalias endógenas (internas), da época da construção, e não de anomalias exógenas (externas), ou de anomalias de manutenção. Nesse sentido, não há como se apartar responsabilidade da parte ré, na condição de construtora, à obrigação de reparar o bem, até que apresente perfeitas condições de segurança e de habitabilidade aos moradores do local (art. 14, CDC).
5. Os pontos de infiltração encontrados no interior do apartamento no 601-I podem ser corrigidos mediante reparos simples e importantes. O Perito Judicial não apontou, em nenhum momento, ocorrência de dano estrutural de caráter permanente ou perda importante da funcionalidade do bem. Nesse sentido, não há como admitir condenação da parte ré, na condição de construtora, ao pagamento de danos materiais referentes à suposta depreciação do bem, junto ao mercado imobiliário, principalmente quando determinado, nestes autos, a correção dos problemas internos da construção.
6. Toda situação delineada nos autos demonstra situação anormal e persistente, com poder de abalar o bem-estar e a tranquilidade dos moradores de um condomínio de alto padrão. Não se trata, portanto, de mero dissabor cotidiano. No entanto, que tange ao quantum de indenização, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se mais do que suficiente para atender às 3 (três) funções dos danos morais, bem como, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO
7. Recursos conhecidos. O apelo da parte autora desprovido. Recurso da parte ré parcialmente provido.